Tribunal: TJSP
Processo: 2200872-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição e omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição e omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2200872-02.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em
que são embargantes MARLENE MARTINS PIATTO (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARCIO PIATTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada EDNEIA DE FATIMA
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200872-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9508
2
Embargos de Declaração no 2200872-02.2020.8.26.0000/50001
Embargantes/Agravantes: Marcio Piatto e Marlene Martins Piatto
(executados)
Embargada/Agravada: Ednéa de Fátima Camargo (autora)
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível
Voto no 9508
Embargos de declaração Contradição e omissão Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
interpostos Pretendida rediscussão de matéria que já foi
objeto
de
apreciação
por
esta
C.
Câmara

Prequestionamento

Desnecessidade
de
mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados para fins de
futura interposição recursal, bastando que as questões
impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada

Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interposto contra o v. acórdão de fls. 333/341 dos autos digitais em
apenso que, para declarar a nulidade de todos os atos praticados nos
autos originários a partir da apresentação do acordo judicial,
homologado pela decisão recorrida, determinando o prosseguimento do
processo a partir dessa homologação, que se mantém, afastadas as
alegações de prescrição intercorrente e de vício de consentimento na
constituição do referido acordo, deu provimento em parte ao agravo de
instrumento tirado pelos embargantes.
Os embargantes alegam a existência de
contradição ou de omissão no v. acórdão; que a jurisprudência já
sedimentada fixou entendimento no sentido de que a regra de transição
exposta no artigo 1.056 do Código de Processo Civil não teria incidência
nos casos em que o prazo prescricional já se encontrava consumado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200872-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9508
3
mesmo iniciado, como no caso em tela; que a referida regra transitória
prevista somente teria aplicação nos processos suspensos à época do
início de vigência do atual Código de Processo; que, nesse cenário, a
prescrição intercorrente deveria ter sido declarada.
Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo, bem como requerem o pronunciamento
expresso sobre dispositivos de lei para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou
corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não há contradição alguma ou qualquer dos
demais vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de
inconformismo.
A
questão
levantada
nos
embargos
de
declaração foi devidamente analisada e enfrentada, como se verifica no
trecho do julgado a seguir transcrito (com destaques de agora):
“(...).
Entretanto, mesmo diante do presente acolhimento
dessa pretensão, reconhecendo-se a nulidade dos atos praticados
nos autos originários desde a apresentação do acordo judicial
homologado pela decisão em exame (ocorrida em 12/09/2012), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200872-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9508
4
há falar em prescrição intercorrente.
Isto porque no ano de 2015 o ordenamento jurídico
contou com o advento da edição do atual Código de Processo
Civil, dispondo em seu livro complementar (disposições finais e
transitórias), especificamente em seu artigo 1.056, a interrupção
dos prazos de prescrição intercorrente iniciados antes da sua
entrada em vigor, com consideração, como termo inicial desse
prazo, isto é, o reinício da contagem, exatamente da data de sua
vigência, que ocorreu em 18/03/2016.
Assim, considerada a exegese desse citado dispositivo
legal e tomando-se em conta o disposto no artigo 206, §5o, I, do
Código Civil, invocado pelos próprios agravantes, o qual
estabelece como prazo prescricional o lapso de 5 anos para a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento
público
ou
particular,
entre
12/09/2012
e
18/03/2016, bem como entre 18/03/2016 e 16/10/2019 (data da
prolação da decisão recorrida), não se superou o referido prazo,
não se justificando, por isso, a referida pretensão.”
Com efeito, embora não tenha havido na
Instância originária decreto de suspensão da execução, o prazo
prescricional não se havia, ainda, consumado, não se aplicando, pois, os
entendimentos colacionados nas razões recursais dos presentes
embargos.
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade
dos argumentos dos embargantes e abordou todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não
adotando o seu entendimento a respeito.
Efetivamente, os embargos têm nítido caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200872-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9508
5
infringente, buscando a parte embargante, de fato, a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ,
Quarta Turma, REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
07/02/2002).
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código
de Processo Civil de 2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos
pela parte embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Nesse sentido, aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200872-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9508
6
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que
o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO,
DJe 15.06.2016).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200872-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9508
7
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora